Tribunal: TJPA
Processo: 0805199-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805199-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AGRAVADO: CENTRO REDENTOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805199-03.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADA: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA – OAB/PA 14.813, ERICK BRGA BRITO – OAB/PA 17.450, LUCIANA NEVES GLUCK PAUL – OAB/PA 11.870 e KAMILLA DE FREITAS FERNANDES – OAB/PA 32.997

EMBARGADO: CENTRO REDENTOR

ADVOGADO: ADRIANO SILVA CUSTÓDIO – OAB/RJ 148.760

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou os questionamentos apresentados em sede recursal, não há omissão no acórdão, o que há é um inconformismo do embargante ao não ser acatado o pedido de purgação da mora.

2. Não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, ante a ausência reiterada em novos declaratórios de questões já apreciadas. (STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1943412/CE).

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA em face do acórdão que em Agravo de Instrumento conheceu e desproveu o recurso, renovando apenas o prazo de desocupação voluntária de 15 dias, a contar da intimação do acórdão, antes de se tornar possível a efetivação do cumprimento do despejo compulsório. (id. 1541).

Em suas razões recursais (Id 15711381) o embargante sustenta em breve resumo que a decisão embargada é omissa por não levar em consideração o pedido expresso de purgação da mora ou depósito judicial dos valores devidos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas para aclarar a decisão com análise expressa do pedido de purgação da mora.

Devidamente intimada (Id. 15766193), a parte embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id 15850854), destacando que inexiste omissão no decisum embargado, requerendo que seja negado provimento aos Embargos, mantendo in totum a decisão, bem como a aplicação de multa em razão dos Embargos serem manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

A decisão embargada teve como Relatora a Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que me antecedeu nestes autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

A embargante alega que requereu a purgação da mora, mas foi impedida de fazê-lo por não ter a agravada emitido os boletos respectivos.

Insubsistente a alegação de omissão.

A decisão embargada apreciou especificamente a questão, como se observa de seu trecho que transcrevo a seguir:

“A propósito, calha salientar, que os questionamentos apresentados nesta sede recursal, quanto ao fato de o locador ter deixado de enviar – após o não pagamento da parcela do mês de outubro – os boletos seguintes referentes ao ajuste e ao aluguel mensal, não tem o condão de impedir o despejo, porquanto, insisto, o acordo é expresso ao dispor que “o não pagamento de qualquer parcela na data aprazada, ou o não pagamento dos alugueres vencidos após a celebração do acordo, ou descumprimento do presente acordo, ensejará no acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) por inadimplência, aplicação de juros de 1% ao mês, correção monetária, além de antecipação do vencimento de todo o débito devido, prosseguindo o presente feito com a consequente expedição do MANDADO DE DESPEJO, com as devidas cláusulas legais de estilo”.”

Portanto, não há omissão no acórdão, pois apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, o que há é um inconformismo do embargante ao não ser acatado o pedido de purgação da mora.

Com relação ao pedido de aplicação de multa nas contrarrazões recursais do Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, não vislumbro evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a ausência reiterada em novos declaratórios de questões já apreciadas. (STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1943412/CE).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, “quando a parte interpõe o Recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé,
porquanto não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1746965/DF), no caso, não verifico caráter protelatório nos Embargos.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém (PA), datada e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 12/01/2024